Tribunal: TJDFT
Processo: 0738360-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738360-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO COSTA RIBEIRO FILHO AGRAVADO: SUZIE HARTMANN LONTRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por João Costa Ribeiro Filho em face da r. decisão (ID 168685734, na origem) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio movida por Suzie Hartmann Lontra em desfavor de Eduardo Moscoso Rubino, indeferiu o pedido de ingresso do Agravante na lide, como assistente do Réu (ID 167026374, na origem). A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “JOÃO COSTA RIBEIRO FILHO peticionou pelo ID 167026374 requerendo sua habilitação nos autos para figurar como assistente simples do requerido. Intimada, a parte autora se manifestou pelo ID 168398375. O peticionante já figura como opoente nos autos 0742905-38.2022.8.07.0001, já vinculados ao presente processo. Pois bem, nos termos do art. 119 do CPC a assistência se dá quando “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”. Neste cenário seria possível a habilitação do postulante como assistente simples. Ocorre que o peticionante também é opoente na ação acima mencionada. Para figurar como opoente, dispõe o art. 682 do CPC que “quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos.” Dessa forma, ao pleitear parte da coisa objeto desta ação o peticionante já litiga contra as partes não podendo figurar como assistente de uma delas por total incongruência de vontades. Pelo exposto, indefiro o pedido de assistência simples formulado. Mantenho a citação por edital nos moldes da decisão de ID 162482478. Ademais, ambas as ações tramitarão simultaneamente e serão julgadas em conjunto. Outrossim, mantenho o sigilo da petição de ID 168398375 e seus documentos, visto que anexa peças de processos que tramitam em Vara de Família. Intimem-se.” Pugna o Agravante pelo deferimento de antecipação da tutela recursal para “suspender o processo até o julgamento do presente agravo, considerando a possibilidade de, com a reforma da decisão agravada, o Colegiado da Turma Cível do TJDFT: (i) deferir o ingresso e atuação do agravante como assistente e (ii) anular a citação editalícia do réu/agravado/assistido” (ID 51197590 - pág. 24). Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida, em especial circunstância que demonstre a possibilidade de perecimento do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator